Tribunal: TJBA
Processo: 8025107-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025107-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACIARA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: JACIARA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, limitando os juros remuneratórios à taxa média do Banco Central e autorizando a repetição/compensação do indébito de forma simples, e julgando improcedente o pedido de danos morais. Discute-se nos recursos a legalidade dos juros, a forma da repetição do indébito e a configuração do dano moral, além da fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo consignado é abusiva; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva quando destoar de forma manifesta e excessiva da média de mercado para operações da mesma espécie e período, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor na cobrança indevida. Ausente a má-fé, a restituição deve ser simples.

Para a configuração do dano moral, é imprescindível a comprovação de ofensa a direito da personalidade que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A simples cobrança indevida ou a necessidade de revisão contratual, sem abalo significativo à esfera íntima da vítima, não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese(s) de julgamento
:

A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários se configura quando a taxa praticada destoar de forma manifesta e excessiva da média de mercado, não bastando a superação do limite de 12% ao ano.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé do credor na cobrança, caso contrário, a restituição se dará de forma simples.

A mera cobrança indevida ou a necessidade de revisão contratual, por si só, não geram dano moral indenizável, salvo comprovado abalo significativo à honra ou dignidade da parte.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 99, § 3º, e 487, I. Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 2100745 RS 2023/0307652-3, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 25/04/2024. STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 19/05/2017. STJ, REsp: 814831 RS 2006/0015655-0, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, T4 - QUARTA TURMA, DJ 01/08/2006 p. 453. Súmula nº 382 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025107-86.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO BMG S.A. e como Apelado JACIARA DE JESUS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS para NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por BANCO BMG S.A. e JACIARA DE JESUS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01